Tribunal: TJDFT
Processo: 0704470-06.2024.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0704470-06.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAEL GOMES REZENDE RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, ONBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTO S. A DECISÃO Trata-se de pedido de reconsideração da decisão de ID 64254463 que indeferiu a concessão do benefício de gratuidade de justiça pela omissão de contas. O recorrente alega que penou que deveria apresentar somente as contas nas quais havia movimentação e que as demais contas possuem valores ínfimos e esquecidos pela parte recorrente. Consoante a firme jurisprudência do STJ, a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade de justiça, goza de presunção relativa de veracidade. Por isso, por ocasião da análise do pedido, o magistrado deverá investigar a real condição econômico-financeira do requerente pessoa natural, devendo, em caso de indício de haver suficiência de recursos para fazer frente às despesas, determinar seja demonstrada a hipossuficiência.” (AgInt no REsp n. 1.592.645/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/2/2017, DJe de 16/2/2017) Nota-se que intimado a apresentar os extratos bancários de todas as contas e investimentos de sua titularidade dos últimos três meses, com o propósito de comprovar a alegação de hipossuficiência, o recorrente limitou-se a juntar o extrato de apenas uma conta no Banco NU, que revela o recebimento de PIX proveniente de outra conta de sua titularidade. Portanto, ao apresentar o extrato de apenas um banco, suprimiu do Juízo a análise de sua real condição financeira, justificando o indeferimento da gratuidade de justiça. A alegação de que apresentou extratos apenas das contas que tinha movimento não exonera o recorrente da obrigação que lhe fora imposta no sentido de apresentar os extratos de todas as contas das quais era titular. Diante do exposto, mantenho a decisão de 64254463, e indefiro o pedido de reconsideração formulado pela parte recorrente. Concedo ao recorrente derradeiro prazo de 48hs para comprovação do recolhimento das custas e preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA